Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-71.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009491-71.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANDERLEIA ANA ROSSI - CPF: 787.069.049-04 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
REVISÃO DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCUÁRIA

- VEÍCULO –
TARIFA DE REGISTRO

E DE AVALIAÇÃO DE BEM
–
LEGALIDADE

- CONTRATAÇÃO DE
SEGURO NO BOJO DO CONTRATO – VENDA CASADA
–
INADMISSIBILIDADE
OFENSA A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –
RESTITUIÇÃO DO MONTANTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO
PORÉM,
NA FORMA SIMPLES
–
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS DÉBITOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Tarifa de Registro, foi objeto de análise
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que
são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

i
n casu
, contata-se que houve expressa pactuação da Tarifa de Registro

no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e da Tarifa de Avaliação de Bem no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), no contrato formalizado entre as partes

de forma que
não se vislumbra onerosidade excessiva,
pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

No presente caso demonstra-se que a contratação do Seguro ocorreu no bojo do próprio contrato
não sendo oportunizado à contratante a escolha da Seguradora,
tratando-se de venda casada o que não é permitido pela legislação consumerista aplicável ao caso.

A restituição do montante referente ao seguro contratado ilegalmente deve ocorrer na forma simples
corrigido pelo INPC desde a contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, podendo ocorrer compensação com eventual débito da Apelante.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1009491-71-2024

APELANTE:
WANDERLEIA ANNA ROSSI

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Wanderleia Ana Rossi
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato
ajuizada pela Apelante reconhecendo a legalidade dos encargos contratados entre as partes, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante alega que firmou
Contrato de Alienação Fiduciária com a instituição Requerida, no valor total de R$ 39.593,10 (trinta e nove mil quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) em 48 prestações, com parcela inicial de R$1.278,00 (mil duzentos e setenta e oito reais).

Assinala, em síntese, que foi cobrado da mesma tarifas e encargos abusivos que oneram substancialmente as prestações, ocorrendo cobrança excessiva de Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

Sustenta, também a, cobrança de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 399.00 (trezentos e noventa e nove reais), acrescentando que o termo de avaliação com informações poderiam ser obtidas, sem ônus, através dos portais Poupatempo e Detran de modo que não dá azo à cobrança desarrazoada, sendo excessivamente onerosa para o consumidor.

Afirma cobrança excessiva de Seguro no montante de R$ 3.728,78, (três mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), sustentando ser totalmente incabível, uma vez que não foi oportunizada a escolher se contratava ou não referido encargos, acrescentando a contratação do referido Seguro ocorreu no momento da contratação integrando o montante financiado, tratando-se de venda casada o que é proibido, conforme a legislação consumerista.

Assevera a necessidade de serem afastados os encargos ilegais determinando-se o recalculo das parcelas e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado alega que o caso é semelhante a outras demandas ajuizada pela advogada da Apelante tratando-se de demanda repetitiva havendo atuação irregular da patrona da Autora.

Sustenta a legalidade dos encargos pactuados, sendo legítima a cobrança dos encargos questionados sendo devida a Tarifa de Avaliação de Bem diante do serviço prestado bem como da Tarifa de Registro de Contrato que é referente ao registro do contrato junto ao Detran.

Afirma a legalidade da cobrança do Seguro ademais a autora teve conhecimento da contratação

desde o início da relação contratual e optou por silenciar ao longo de toda a relação e somente agora a questiona embora referida contratação decorreu de vontade e responsabilidade da Apelante.

Assevera que não há falar em repetição do indébito em dobro e, na hipótese de ser determinado a restituição de valores deve ser admitida compensação com parcelas inadimplidas. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, a Apelante ajuizou a presente demanda na qual, sustenta a abusividade dos encargos pactuados no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes sobrevindo a sentença recorrida de improcedência da demanda.

Na peça recursal o Apelante se insurge com relação a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, sustentando também a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem além do Seguro Prestamista, sustentando tratar-se de venda casada, visto que foi pactuada sem oferecer à mesma opção de escolher a seguradora e, ademais, o valor integra o próprio contrato o que está em desacordo com a legislação consumerista.

Necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

No pertinente a Tarifa de Registro e de Avaliação de Bem
i
n casu
, contata-se que houve expressa pactuação no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) respectivamente no contrato formalizado entre as partes.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva com relação a tais encargos pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Necessário ressaltar que as questões jurídicas referentes à abusividade ou não da T
arifa de Registro
foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de Avaliação do Bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
–
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato
do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No presente caso, ambas as tarifas foram devidamente pactuadas, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva, não havendo falar em ilegalidade em sua cobrança pela Instituição Financeira
.

No pertinente a cobrança do
Seguro Prestamista
constata-se da análise do contrato firmado entre as partes que
a sua cobrança integra o bojo do contrato conforme se verifica consta o seguinte
:

Seguro Auto Casco / Seguro Auto; MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., 61.074.175/0001-38 Financiada no montante de

1.441,08 (mil quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos);

Seguro Proteção Financeira Total / Seguro Prestamista; Cardif do Brasil Vida e Previdencia SA, 03.546.261/0001-08 Financiada no montante de

1.716,74 (mil setecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos);

Seg AP Premiado ICATU / Seguro de Vida; Icatu Seguros S/A, 42.283.770/0001-39 Financiada: Sim Não X 570,96 (quinhentos e setenta reais e noventa e seis centavos).

Diante desse quadro constata-se que o montante referente aos Seguro constante do contrato perfaz o montante de R$

3.728,78, (três mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos),
demonstrando, efetivamente, tratar-se de venda casada
, visto que a consumidora não teve opção de contratar ou não e, tampouco, fazer a escolha das seguradoras para contratar.

Acerca da inadmissibilidade de contratação de seguro como venda casada imperioso anotar o entendimento jurisprudencial
in verbis
:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de
proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024). Grifei

Ademais necessário ressaltar que embora o Recorrido tenha afirmado que se trata de demanda semelhante a outras ajuizadas pela patrona da Apelante, no entanto, no caso em específico, evidencia-se a possibilidade de revisão no pertinente aos Seguros, cuja contratação revela-se flagrantemente ilegal, pois como já fundamentado, caracteriza na espécie venda casada.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
para via de consequência, reconhecer
a ilegalidade da contratação dos seguros impostos à Autora/Apelante no bojo do contrato
concernentes a Seguro Auto Casco / Seguro Auto; MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., 61.074.175/0001-38 Financiada no montante de

1.441,08 3,64%;

Seguro Proteção Financeira Total / Seguro Prestamista; Cardif do Brasil Vida e Previdência SA, 03.546.261/0001-08 Financiada no montante de

1.716,74 e Seg AP Premiado ICATU / Seguro de Vida; Icatu Seguros S/A, 42.283.770/0001-39 Financiada: Sim Não X 570,96 ,
por se tratar de venda casada o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Determino
a repetição do indébito, porém, na formas simples
referente ao montante seguros em questão visto que
não há demonstração de dolo praticado pela Instituição Financeira
, devendo o valor a ser restituído ser corrigido pelo INPC desde a data da contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, admitindo-se a possibilidade de compensação com eventual valor inadimplido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025